Tribunal: TJDFT
Processo: 0707735-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. INDEFERIMENTO DE PLANO. INDEVIDO. VÍCIO SANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 321, do Código de Processo Civil (CPC), dispõe que “o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”.
2. O indeferimento de plano da petição inicial viola os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da economia dos atos processuais.
3. O artigo 9o, caput, do CPC, prevê que não poderá ser proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida e o artigo 10, do mesmo diploma legal, é expresso ao informar que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”. Ou seja: constado vício sanável, deve o magistrado oportunizar à parte o aditamento para a regularização do processo.
4. No caso, embora tenha sido proferida decisão para que o apelante emendasse à inicial, antes do transcurso do prazo, foi considerada inepta. A sentença deve ser anulada.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.